Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1022139-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
AGRAVADO: JONIS SANTO ASSMANN.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO POLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS DEMANDADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Resolução Contratual no. 1002855-40.2020.8.11.0037 ajuizada por JONIS SANTO ASSMANN, acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir os bens do sócio Alex Pereira, e sua convivente Thássia Christina Duarte de Oliveira, determinando a inclusão destes no polo passivo da ação, além de conceder cautelarmente o arresto de valores nas contas bancárias dos demandados na quantia de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) (Id. 63405964).
Em breve síntese, a parte recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
Discorre sobre a ausência dos requisitos legais para a concessão liminar da desconsideração da personalidade jurídica e da impossibilidade de se atingir os bens pertencentes ao Sr. Alex Pereira, sócio da empresa, bem como da sua convivente Sra. Thássia Christina Duarte de Oliveira.
Aduz que o segundo aditamento da inicial foi feito depois de sua citação, razão pela qual não poderia estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio da Sra. Thássia, que não faz parte da relação negocial.
Salienta que o terceiro foi incluído na demanda sem a prévia citação, em violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da não surpresa e, ainda, ao procedimento específico no art. 133 e seguintes do CPC.
Aduz que ao contrário do entendimento exarado pelo Juízo a quo, houve relevante alteração do pedido e da causa de pedir, inclusive com lesão ao patrimônio de terceiro que não possui qualquer relação jurídica ou comercial com o agravado, constituindo clara violação ao art. 329, I, do CPC.
Sustenta, ainda, inexiste qualquer comprovação da prática de ato ilícito por parte da agravante que evidencie o abuso de personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou situação de fraude existente, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Esclarece que de todos os imóveis indicados pelo agravado, apenas um foi efetivamente vendido, sendo o mesmo de propriedade exclusiva do sócio da agravante, Sr. Alex Pereira, num ato perfeitamente lícito e regular, pois o sócio não possui relação alguma com o agravado, o que não configura abuso da personalidade e muito menos serve como justificativa para deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Registra que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além da alegação de que sua recuperação judicial foi indeferida – em que pese aludida questão permaneça sub judice.
Verbera que um suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador.
Pontua que não foi demonstrado o esgotamento da tentativa de localização de bens da Indiana; não há uma prova de que o sócio da agravante tenha cometido fraude, ou que exista confusão patrimonial e não foi demonstrado qual o benefício econômico revertido ao sócio da agravante – sendo que a r. decisão agravada tão somente se pautou no fato da recuperação judicial da Indiana ter sido indeferida.
Registra que eventual dilapidação do patrimônio decorre da questionável conduta adotada pelos credores, que na tentativa de obter maior volume de crédito, por conta do iminente deferimento do processamento da recuperação judicial, manejaram ações judiciais nas quais houve determinações indevidas dos bloqueios dos valores que detinha em suas contas bancárias, além de arresto dos grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem a cifra de milhões de reais, sendo, inclusive, levados os bens que guarnecem a sua sede, como cadeiras, frigobar, impressoras, computadores.
Salienta que a crise de liquidez que vem enfrentando decorre das ordens de constrição em diferentes processos, o que afasta a alegação de estaria promovendo a ocultação de bens.
Apresenta julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi decidido que a mera falta de patrimônio e a existências de outras ações semelhantes contra a empresa, por si só, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
Frisa que o instrumento processual competente para discutir acerca da insolvência do devedor, bem como da ineficácia de supostos atos cometidos é a ação pauliana.
Refere que o contrato que embasa a pretensão do agravado não está assinado e não há prova de que os serviços foram de fato prestados, possuindo o agravado mera pretensão de um suposto direito, de sorte a não se poder falar em responsabilidade patrimonial.
Diz que, em todo caso, se mantida a ordem de intromissão no patrimônio dos sócios, o arresto deve ser limitado aos bens cuja negociação e transferência é questionada pelos autores, uma vez que a responsabilidade (do terceiro) é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz), e que o terceiro atingido não possui vínculo com o débito.
Requer, pois, o provimento do recurso, para afastar de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou, então, a reforma da r. decisão agravada, para afastar as medidas constritivas concedidas, ou que, ao menos, seja limitada o escopo de abrangência da medida em relação aos sócios ou terceiros prejudicados e, ainda, seja o agravado condenado nas penas da litigância de má-fé.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Infere-se dos autos que o agravado ajuizou Ação de Resolução Contratual em face da ora Agravante objetivando o recebimento de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), equivalentes a quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja de 60 kg, oriunda do Contrato de Compra e Venda de Grãos no 107000000232019 CN 7045.
O Magistrado a quo acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir os bens do sócio, Alex Pereira, e sua convivente Thássia Christina Duarte de Oliveira, determinando a inclusão destes no polo passivo da ação. Determinou, ainda, a expedição de certidão para os fins do artigo 828 do CPC, e autorizou o arresto de valores nas contas bancárias dos demandados no valor de R$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais).
Contra às ordens de desconsideração da personalidade e de inclusão do sócio e sua convivente no polo passivo da demanda, insurge-se a recorrente.
Pois bem.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Ao menos à primeira vista, a conclusão decisória afigura-se defesa de qualquer crítica imediata, pois, de fato, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e notas fiscais), embora não ostente a qualidade de título executivo, constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor do agravado, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento processual da agravante até então - permitem enxergar a probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até porque inexiste qualquer óbice ou incompatibilidade lógica entre a cautelar de arresto e o processamento da vertente ação, pois, em essência, a tutela cautelar objetiva a proteção do direito, e não o processo em si, sendo cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, circunstância esta que restou incontroversa nos autos, tendo em vista o reconhecimento da própria agravante de que todo o seu patrimônio encontra-se constrito.
A decisão agravada também admitiu o aditamento da petição inicial, efetuado por meio da formulação de pedido pelo autor em obediência ao que prevê o art. 308 do CPC, determinando, em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica para autorizar que a medida de arresto cautelar atinja o patrimônio pessoal do sócio da agravante e de sua companheira.
Registra-se, antes de mais nada, que a necessidade de citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o procedimento prescrito pelo art. 135 do CPC, de modo algum impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, que tenham por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de frustração da futura pretensão executiva, a teor do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC.
No caso dos autos, a priori, não vislumbro em que medida a decisão agravada importou em cerceamento de defesa, sobretudo ao se considerar que a hipótese sequer trata de processo incidental de desconsideração da personalidade jurídica, mas de processamento em conjunto ao pedido principal, o que, por si só, implica em que o patrimônio do terceiro, desde o início do processo, já está potencialmente sujeito aos efeitos das decisões proferidas nos autos.
Assim, no ponto, os fundamentos recursais não convencem quanto ao provável desacerto da decisão agravada, pois, afinal, a concessão do arresto sempre se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor.
No que toca à presença de elementos que denotem provável êxito da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, despontam particularmente relevantes os apontamentos de que há evidente confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios e, especialmente, de que a “avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude”, sendo ainda necessário exame mais aprofundado, precedido do devido contraditório, quanto aos supostos atos de disposição patrimonial de modo fraudulento.
Com tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, tendo em vista a existência de possível feito recuperacional, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator